Tribunal: TJES
Processo: 5002361-24.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-24.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ARIPIPRAZOL. APLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista, confirmou liminar e condenou solidariamente o Estado e o Município de Marataízes ao fornecimento do medicamento Aripiprazol (Arpejo®), não padronizado pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantia fundamental, cabendo ao Estado assegurar o acesso igualitário aos tratamentos necessários, inclusive de forma judicial, em caráter excepcional, quando ausente alternativa eficaz no SUS.

Estão presentes os requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF: (i) negativa administrativa do SUS, devidamente comprovada; (ii) hipossuficiência do paciente, menor representado pelo MP; (iii) ausência de eficácia terapêutica da alternativa fornecida (Risperidona), comprovada por laudo médico; (iv) eficácia e imprescindibilidade clínica do Aripiprazol demonstradas com base na resposta terapêutica documentada; (v) ausência de alternativas terapêuticas disponíveis na política pública; e (vi) lacuna estatal quanto à ampliação do acesso a medicamentos eficazes para o quadro clínico apresentado.

A medicina baseada em evidências não pode ser interpretada de modo a desconsiderar a resposta clínica concreta do paciente como evidência de eficácia, principalmente em se tratando de tratamento já em curso com resultados positivos.

O Poder Judiciário pode intervir, de forma excepcional, quando configurada omissão do Estado que comprometa a proteção da saúde e a dignidade da pessoa humana, especialmente de criança em fase de desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF.

A ausência de resposta terapêutica à medicação padronizada e a demonstração de eficácia clínica concreta da alternativa prescrita autorizam a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.

A resposta positiva ao tratamento em curso pode ser considerada como prova suficiente de eficácia para fins de atendimento excepcional ao paciente, nos termos do princípio da proteção integral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002361-24.2022.8.08.0069

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença de Id 11809214, por meio da qual o juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude de Marataízes, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor do menor Y. B. F., confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, solidariamente, a fornecerem o medicamento “Aripiprazol (Arpejo®)”.

Em suas razões de Id 11809218, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
devem ser observadas as políticas públicas de saúde e os requisitos fixados sobretudo nos temas 6 e 1234 do STF;
II)
existe alternativa terapêutica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (Risperidona);
III)
o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Contrarrazões de Id 11809224 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 11809224, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
o

apelo
interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o menor impúbere Y.B.F., hoje com 7 (sete) anos de idade, é portador do Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), com quadro de atraso do desenvolvimento da fala e linguagem, comportamentos estereotipados e dificuldade de socialização. Os médicos que acompanhavam seu tratamento recomendaram, então, o uso do medicamento “Aripiprazol (Arpejo®)”.

Ao diligenciar junto ao sistema público de saúde, foi informado que o medicamento não era dispensado pelo SUS.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, previu o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a
negativa administrativa
está evidenciada pelo documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, que atesta que o fármaco
"
n
ão pertence as listas: REMUME, REMEME e RENAME"
(Id 11808974 – fl.6) e o apelante não questiona
a situação financeira
do infante, que se encontra representado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, à época do ajuizamento da demanda, contava com apenas 4 (quatro) anos de idade e hoje conta com 7 (sete), encontrando-se, portanto, em plena fase escolar básica, inexistindo nos autos também qualquer demonstração de que seus genitores possuam condições de arcar com os custos de seu tratamento sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

Quanto à
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
, este é o ponto nevrálgico do recurso. Conforme informado pelo próprio parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 11809204), o fármaco “Risperidona” é o único medicamento atualmente fornecido pelo SUS para tratamento de sintomas associados ao TEA. Ocorre que o laudo médico circunstanciado, datado de 30/09/2022 e emitido pelo neuropediatra que acompanha o menor, é categórico ao afirmar (Id 11809186):

[...] “O uso do medicamento aripiprazol foi muito útil para a diminuição da ansiedade e da agressividade, além de ter auxiliado no desenvolvimento da comunicação.
O
utrora havia feito uso do medicamento risperidona, sem o sucesso terapêutico obtido com o aripiprazol”.
(grifo nosso)

Tal declaração médica é prova robusta da ineficácia da alternativa terapêutica padrão para o paciente, tornando o Aripiprazol, para este caso específico, insubstituível.

A
imprescindibilidade clínica
e a
comprovação de eficácia
estão igualmente demonstradas pelo referido laudo, que não apenas prescreve o fármaco, mas detalha os benefícios concretos já observados no paciente, como a melhora na comunicação e a redução da ansiedade e agressividade. A maior evidência científica aplicável ao caso concreto é a própria resposta clínica positiva do paciente, documentada nos autos.

Nesse sentido, tem-se que a tese fixada pelo Pretório Excelso exige, de fato, respaldo em evidências científicas de alto nível. Contudo, tal requisito deve ser interpretado em consonância com o princípio da proteção integral e do pleno acesso à saúde. No caso em tela, a maior evidência científica aplicável ao paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos. A medicina baseada em evidências não pode ser invocada de forma a ignorar a evidência empírica mais relevante: o sucesso terapêutico no indivíduo. Negar a continuidade de um tratamento que se provou eficaz, sob o pretexto de ausência de estudos generalizados para a faixa etária, seria um contrassenso que atentaria diretamente contra a saúde do infante. A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.

Por fim, com relação
à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Não há nos autos prova de um pedido de incorporação do medicamento “Aripiprazol”. Contudo, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde, uma vez que o SUS atualmente fornece para os quadros de saúde como o do infante unicamente o medicamento “Risperidona” e a ausência de qualquer alternativa para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral, tal como consignado pelo juízo a quo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.